Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada (ROYAL EDITORA LTDA ME) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face da embargante (URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP ) “para, reformando a decisão agravada, declarar, como determinado na sentença exequenda, que a data-limite para dedução de impostos e taxas incidentes sobre os imóveis é 26/9/2013 e não está vinculada à data de restituição/transferência de posse sobre os lotes por ROYAL EDITORA LTDA ME (agravante).” Reconhecida, de ofício, "a nulidade das decisões por meio das quais autorizada dedução de impostos e taxas posteriores a 26/9/2013 e discutida transferência da posse dos bens por ROYAL EDITORA LTDA-ME (agravante), dada violação à coisa julgada” e determinada "remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam realizados novos cálculos do débito exequendo, com estreita observância dos parâmetros ora delineados".
4. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.